Tribunal: TJDFT
Processo: 0732379-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO DEVEDOR. RECUSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, portanto, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do executado.
2. A intimação do executado para indicar a localização de bens penhorados concretiza os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva processual. Tal conclusão encontra respaldo no art. 774, V, do CPC, que qualifica como ato atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que, “intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”.
3. Dessa forma, se restarem infrutíferas as tentativas do credor em localizar o paradeiro dos bens penhorados, deve o juiz, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional, intimar o devedor para que indique sua localização, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. No caso, a hipótese fática se amolda à previsão normativa. A penhora do bem foi determinada, mas não foi efetivada, dada a sua não localização. O agravo de instrumento deve ser provido, para que o juízo determine que o devedor indique a localização do bem, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.